Tribunal: STF
Processo: ARE 1586069
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

L. M. S. L., representado por T. C. X. L., interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 86) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro -, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 78):
 
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL, ATENSINA E OXCARBAZEPINA - AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS ROBUSTAS DE QUE CANABIDIOL ENCONTRA-SE INDICADO AO QUADRO CLÍNICO DA AUTORA – FÁRMACOS ATENSINA E OXCARBAZEPINA OFF LABEL - ESTADO NÃO PODE SER OBRIGADO A FORNECER MEDICAMENTOS EXPERIMENTAIS – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO RE 1.165.959 E RE 657.718 – MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS EM LISTA OFICIAL DE DISPENSAÇÃO DO SUS - TEMAS 6 E 1.234 DO STF - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA NEGATIVA DE INCORPORAÇÃO PELA CONITEC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA, ACURÁCIA, EFETIVIDADE E SEGURANÇA DO FÁRMACO COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.	

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 84):

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - PEDIDO DE FORNECIMENTO DE CANABIDIOL, ATENSINA E OXCARBAZEPINA, CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA - TEMA 1.161 STF - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS NO SUS, DE SUA INEFICÁCIA OU CONTRAINDICAÇÃO AO CASO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, ACURÁCIA, EFETIVIDADE E SEGURANÇA DO FÁRMACO COM BASE EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL (ENSAIOS CLÍNICOS RANDOMIZADOS, REVISÃO SISTEMÁTICA OU META-ANÁLISE) - OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS AFASTADA - REANÁLISE - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - QUESTÃO SUSCITADA FOI DEVIDAMENTE APRECIADA NA DECISÃO EMBARGADA - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
 	
Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 1º, inciso III; 5º, caput e § 1º; 6º; 196; 198 e 227, todos da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 86, fls. 17, 19, 29 e 36):
 
[...] 
Não se pode perder de vista, ainda, que não se aplica ao caso o Tema nº 500 da Repercussão Geral do STF (RE 657.718), pois tanto os medicamentos (Atensina e Oxcarbazepina), quanto o produto (Canabidiol Prati-Donaduzzi 20mg/ml) possuem registro na ANVISA, conforme informação que constou de forma clara nos subitens nº 18 e 19 do item III (Conclusão), do Parecer do NAT do Evento nº 08 (Processo 5013456- 20.2024.4.02.5101/RJ, Evento 8, PARECER1, Página 6) e também em itens específicos (“DO REGISTRO NA ANVISA”), dos pareceres da CRLS (Processo 5013456-20.2024.4.02.5101/RJ, Evento 1, ANEXO2, Páginas 36, 38 e 42).
[...] 
Passa-se a analisar, no caso, a presença dos requisitos para que seja mantido o acolhimento da excepcional concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA (como seria o caso – vide informação que constou de forma clara nos subitens nº 18 e 19 do item III – Conclusão - do Parecer do NAT do Evento nº 08 - Processo 5013456-20.2024.4.02.5101/RJ, Evento 8, PARECER1, Página 6) e também em itens específicos (“DO REGISTRO NA ANVISA”), dos pareceres da CRLS (Processo 5013456-20.2024.4.02.5101/RJ, Evento 1, ANEXO2, Páginas 36, 38 e 42), mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde – SUS:
[...]
Ademais, como ressaltado na própria sentença, a decisão antecipatória do Evento nº 03 dos autos de agravo de instrumento/medida de urgência nº 5021573-97.2024.4.02.5101, colacionada no Evento nº 40 dos presentes autos principais (posteriormente confirmada no agravo de instrumento/medida de urgência no acórdão dos Eventos nº 36 e 37 dos referidos autos recursais - Processo 5021573-97.2024.4.02.5101/RJ, Evento 36, EXTRATOATA1, Página 1; Evento 37, RELVOTO1, Páginas 01/05; e Evento 37, ACOR2, Página 1), também havia considerado preenchidos os requisitos para o fornecimento do produto Canabidiol, conforme trecho abaixo colacionado:
[...]
No caso, frise-se, que a probabilidade do direito está amparada nos documentos médicos e nos pareceres da CRLS e do NAT, nos quais se comprova: (i) a existência da patologia referida e (ii) a indispensabilidade do medicamento ora pleiteado, enquanto o perigo de dano deflui inexoravelmente da natureza da pretensão, eis que se aponta a necessidade de se obter o referido medicamento, sob o risco de piora de seu quadro clínico, conforme informado por médico assistente, restando configurados os requisitos essenciais à concessão, em caráter de urgência, da tutela pretendida, a qual deveria ter sido mantida pelo acórdão, com base no art. 300 do CPC/2015 e, ora é requerida, com base no art. 1.029, § 5º, do CPC/2015.
[...]

Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, a Juíza Federal Gestora das Turmas Recursais da SJRJ inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 89, fls. 2 e 3):

[...]
9. No julgamento do Recurso Extraordinário 1.165.959, segundo a sistemática da repercussão geral (Tema 1.161), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS”:
[...]
10. Verifica-se que a relatora do acórdão da Turma Recursal, em minucioso voto (Evento 98, RELVOTO1), demonstrou não terem sido observados todos os requisitos necessários para o fornecimento à parte autora do medicamento pleiteado neste feito:
[...]
11. Por fim, o Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que a verificação da eficácia e da necessidade de medicamento impõe o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na instância extraordinária, de modo que é incabível o recurso extraordinário interposto pela parte autora:
[...]
 
Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, L. M. S. L. interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 90), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 90, fls. 13 e 14):
  
[...]
No acórdão recorrido, estando todos os elementos probatórios e dados que permitem concluir pela existência de violação dos arts. 1º, inciso III; 5º, caput e § 1º; 6º, caput; 196; 198; e 227 da CRFB/1988, fixados no acórdão recorrido, não há que se falar em reexame, mas sim em REVALORAÇÃO DA PROVA, sendo perfeitamente admissível o presente recurso extraordinário (precedentes acima transcritos), sem incidir o óbice da Súmula nº 279 do STF.
[...]
Por fim, a excepcionalidade do caso, autoriza a invocação e interpretação conjunta tanto do Tema nº 1.161 da Repercussão Geral do STF (RE 1.165.959), por se tratar pretensão de fornecimento de medicamento a base de Canabidiol que deu origem a tal precedente, tanto do Tema nº 06 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), por se estar diante de medicamentos não incorporados pelo SUS.
[...]
  
Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.
 
Por meio do agravo interposto, o recorrente deveria ter impugnado o fundamento de que se valeu a Juíza Federal Gestora das Turmas Recursais da SJRJ para inadmitir o apelo extremo.

De tal ônus, todavia, não se desincumbiu o agravante, tendo apenas  afirmado que “não há que se falar em reexame, mas sim em REVALORAÇÃO DA PROVA, sendo perfeitamente admissível o presente recurso extraordinário (precedentes acima transcritos), sem incidir o óbice da Súmula nº 279 do STF”.

Ao contrário do que supõe o recorrente, não se trata de revaloração de provas, mas sim de reexame, na medida em que o acórdão recorrido considerou como não demonstrados (i) a eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos fármacos vindicados pelo autor e (ii) a ilegalidade na negativa de fornecimento e na atuação da Conitec. Confira-se (eDoc 84, fl. 2):

[...]
Nesse sentido, verificou-se que o autor não comprovou a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco com base em evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise), nem foi apontada ilegalidade na negativa de fornecimento e na atuação da Conitec, havendo óbice ao pleito autoral, eis que, sem incursão no mérito do ato administrativo, não se vislumbra irregularidade procedimental ou de ilegalidade na negativa na decisão da CONITEC, que apontou motivo existente, real e legítimo de acordo com os parâmetros construídos pelo STF para não incorporação do fármaco pleiteado no âmbito do SUS.
[...]
    
Consequentemente, além do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do STF, incide à espécie também o de n. 283, dada a ausência de impugnação específica ao fundamento utilizado pela Juíza Federal Gestora das Turmas Recursais da SJRJ para inadmitir o apelo extremo.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.  
 
Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil. 

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça. 
 
Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente